Tribunal: TJSP
Processo: 1009159-29.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004910
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009159-29.2016.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MARLI DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BETTANIN INDUSTRIAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009159-29.2016.8.26.0344 -Voto no 24.857
2
Apelação n.o 1009159-29.2016.8.26.0344
Comarca:
Marília
Apelante:
Apelada:
Marli de Oliveira (justiça gratuita)
Bettanin Industrial S/A
Juiz sentenciante: Valdeci Mendes de Oliveira
BEM MÓVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Interposição do recurso além do prazo
legal
de
quinze
dias
(art.
1.003,
parágrafo 5.o, do NCPC). Intempestividade
reconhecida.
Recurso não conhecido.
VOTO N.o 24.857

Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença proferida a fls. 296/300, publicada
em 26.7.19 (fl. 302), que julgou improcedente os pedidos
deduzidos em ação de indenização por danos materiais e morais
decorrente de compra e venda de produto, deixando de condenar
a autora nos ônus da sucumbência em razão da declaração e
hipossuficiência.
A autora apela para buscar a reforma
integral da sentença. Alega não ser possível o Magistrado ter
duas opiniões sobre o mesmo caso. Ressalta que o rodo ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009159-29.2016.8.26.0344 -Voto no 24.857
3
guardado nas dependências do fórum por mais de um ano e não é
possível saber se a deterioração ocorreu neste período.
Assevera que os fatos alegados pela apelante ficaram
evidenciados no decorrer da instrução processual. Enfatiza
que os danos de grande monta sofridos pela recorrente em
razão da falha no produto adquirido da ré ficaram
comprovados, assim como a limitação permanente no seu dedo.
Salienta ser visível a falha na segurança do produto
fornecido pela ré. Pugna pela procedência da ação, com a
condenação da ré por danos materiais e morais.
Recurso recebido, dispensado de preparo e
com resposta.
É o relatório.
Consta da petição inicial que autora, ao
executar tarefas domésticas, utilizando o produto fabricado
pela ré consistente em um rodo, sofreu grave ferimento no
dedo devido ao rompimento brusco da metade do cabo de
sustentação.
Em contestação, a ré impugna o alegado
defeito no produto, arguindo culpa exclusiva da consumidora
que o utilizou de forma indevida.
A sentença proferida às fls. 108/109 foi
anulada pelo acórdão de fls. 181/186, que reconheceu
cerceamento de defesa da ré ao deixar de oportunizar a
realização
das
provas
pretendidas,
especificamente
o
depoimento pessoal da autora, oitiva de testemunhas e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009159-29.2016.8.26.0344 -Voto no 24.857
4
realização de perícia técnica (fl. 57).
Após
a
devolução
dos
autos
para
a
realização da instrução processual e realização de perícia,
foi proferida nova sentença de improcedência da demanda,
disponibilizada no Diário Oficial em 25.7.19 (quinta-feira -
fl. 302).
Desse
modo,
considera-se
a
sentença
publicada no dia seguinte, 26.7.19 (sexta-feira), tendo
iniciado a contagem do prazo recursal em 29.7.19 (segunda-
feira) e esgotou-se em 16.8.19 (sexta-feira).
Ocorre que o recurso de apelação somente
foi protocolizado em 19.8.19, ou seja, um dia após o decurso
do prazo legal de quinze dias.
De rigor, portanto, o não conhecimento do
recurso de apelação em razão de sua intempestividade.
Pelo meu voto, não conheço do recurso, com
imposição de fixação de honorários advocatícios no patamar de
15% sobre o valor da causa, atualizados desde o ajuizamento
da ação e com juros de mora de 1% ao mês do trânsito em
julgado, observada a gratuidade processual.
GILBERTO LEME
Relator